Tribunal: TJDFT
Processo: 0722330-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE ELETRÔNICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, INC. IV, DO CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA E COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
2. Para que seja cabível a condenação à reparação dos danos materiais causados pela infração penal é necessária, além de pedido expresso na inicial acusatória, com a indicação do valor, a comprovação documental do prejuízo suportado pela vítima, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 2.1. Tendo havido pedido expresso na denúncia, para condenação à reparação dos danos, e comprovado documentalmente o prejuízo, deve ser mantida a condenação, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.